Tribunal: TJMT
Processo: 1006593-40.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006593-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidores Ativos, Prescrição e Decadência, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ISMAEL MARTINS DOS SANTOS - CPF: 353.875.641-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESMEMBRAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA EM EXECUÇÕES INDIVIDUAIS A PEDIDO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória e determinou o prosseguimento do feito com remessa à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, sustentando o ente público que o prazo prescricional quinquenal teria iniciado com o trânsito em julgado da sentença coletiva em 17/08/2016 e que a execução individual ajuizada em 2025 estaria prescrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória individual decorrente de sentença coletiva, considerando o trânsito em julgado da ação coletiva, o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato e o posterior desmembramento da execução coletiva em execuções individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva conta-se do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo n. 877.

4.

O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento das execuções individuais, pois afasta a inércia dos beneficiários do título judicial.

5.

Enquanto a execução coletiva permanece em regular tramitação, não há reinício da contagem do prazo prescricional contra os substituídos.

6.

A necessidade de ajuizamento de execuções individuais surge apenas com o desmembramento da execução coletiva determinado ou requerido, momento a partir do qual passa a ser necessária a individualização das execuções.

7.

Não é razoável reconhecer a prescrição quando a execução coletiva estava em curso e o próprio devedor requereu o desmembramento em execuções individuais.

8.

Inexistindo inércia do exequente e tendo havido interrupção do prazo prescricional pela execução coletiva, não se configura a prescrição da pretensão executória individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual decorrente de sentença coletiva.

2.

Enquanto a execução coletiva permanece em tramitação, não há fluência do prazo prescricional contra os substituídos.

3.

O desmembramento da execução coletiva em execuções individuais afasta a caracterização de inércia do credor e impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória individual.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Súmula 150 do STF; Súmula 85 do STJ; Lei n. 8.078/90, art. 94.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 877; STJ, AgInt no REsp 1.943.751/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Turma, DJe 09/06/2022; STJ, REsp 1.751.667/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 01/07/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 1042707-83.2025.8.11.0041, ajuizado por Ismael Martins dos Santos, que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória e determinou o prosseguimento do feito, com remessa à Contadoria Judicial para apuração do valor devido.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a sentença coletiva proferida na Ação n. 0019039-96.2008.8.11.0041 transitou em julgado em 17/08/2016, iniciando-se, a partir de então, o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento do cumprimento de sentença individual.

Aduz que não houve causa interruptiva da prescrição, defendendo que o mero requerimento de documentos não seria apto a obstar o curso do prazo prescricional, à luz do Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, para reconhecer a prescrição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso, insurge-se contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória e determinou o prosseguimento do feito, com remessa à Contadoria Judicial para apuração do valor devido.

Denota-se dos autos que o Exequente, ora Agravado, afirmou ser servidor da educação básica, exercendo a função de vigia, e promoveu o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 0019039-96.2008.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT). Na referida demanda coletiva, o título judicial condenou o Estado à adequação da base de cálculo do adicional noturno, mediante a utilização do divisor de 150 horas, bem como ao pagamento das diferenças retroativas.

O Agravado apresentou planilha de cálculos no montante de R$ 82.988,72 (oitenta e dois mil novecentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), correspondente ao período não atingido pela prescrição na ação coletiva, compreendido entre agosto de 2003 e março de 2017.

Além disso, sustentou a inexistência de prescrição da execução individual, sob o argumento de que a execução coletiva promovida pelo Sindicato teria interrompido o prazo prescricional, destacando, ainda, que o próprio Estado requereu o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, o que ocorreu em junho de 2023.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão executória, ao fundamento de que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 17.8.2016, ao passo que a execução individual somente foi ajuizada em 2025, ultrapassando, assim, o prazo prescricional quinquenal, nos termos da Súmula 150 do STF.

Aventou, ainda, a preliminar de ilegitimidade ativa, em razão da ausência do nome do autor na relação apresentada pelo sindicato, a limitação temporal dos cálculos até março de 2017, o que, segundo alegou, já teria sido observado pelo exequente, e a indevida inclusão de honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento.

O Magistrado singular prolatou decisão, rejeitando as teses do Apelante, nos seguintes termos:

“[...] Da prescrição

Tendo a ação coletiva sido ajuizada em agosto de 2008, aplica-se o entendimento consagrado na Súmula 85 do STJ, segundo o qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas
antes do quinquênio anterior à propositura da

ação
.

Desse modo, encontram-se fulminadas pela prescrição todas as parcelas vencidas anteriormente a agosto de 2003.

Ademais, a sentença exequenda já delimitou, de forma expressa, o alcance da condenação às parcelas não atingidas pela prescrição, não sendo cabível rediscutir tal delimitação na presente fase executiva.

Do excesso de execução

Diante do exposto, este Juízo
NÃO ACOLHE
a alegação de prescrição, bem como posterga a análise quanto a eventual excesso de execução, uma vez que
DETERMINA
o encaminhamento do feito à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução. [...]”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

O núcleo da controvérsia recursal consiste em apurar a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória individual do apelante, considerando o intervalo temporal compreendido entre o trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 17.8.2016, e o ajuizamento da presente execução individual, em maio de 2025, à luz da existência de Cumprimento de Sentença Coletivo promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT) no ano de 2017, bem como do posterior requerimento de desmembramento formulado pelo ente público.

Após minuciosa análise dos autos e da jurisprudência pertinente, concluo que o recurso não comporta provimento.

É pacífico o entendimento de que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 877, fixou a tese no sentido de que “o prazo prescricional para a execução individual conta-se do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência prevista no art. 94 da Lei n. 8.078/90”.

Contudo, a orientação jurisprudencial do próprio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato tem o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual, de forma que a aplicação desse entendimento não deve ocorrer de forma isolada. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. POSTERIOR DESMEMBRAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE . 1. "Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes" ( AgInt no REsp 1.960 .015/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 1º/4/2022). Nesse mesmo sentido: REsp 1.751 .667/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2021. 2. Caso concreto em que, não obstante a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato da categoria não impedir o manejo de ação individual, tem ela o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da demanda individual, mormente diante da não caracterização de indevida inércia . 3. De fato, ainda que no bojo da execução coletiva não se discuta a legitimidade do Sindicato, fato é que sua existência teve o condão de retirar da parte ora agravada a necessidade de ajuizar sua execução individual, ante a ausência do necessário binômio utilidade-necessidade, uma vez que seus interesses já estavam sendo defendidos naquela execução coletiva. 4. Em outros termos, a necessidade de ajuizamento da subjacente execução individual somente surgiu para a parte agravada quando determinado o desmembramento da execução coletiva pelo Juízo de primeiro grau, de sorte que, antes desse momento, não estava caracterizada inércia . 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1943751 DF 2021/0178483-5, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

No caso sob exame, restou incontroverso que, após o trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 17.8.2016, o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público do Estado de Mato Grosso (SINTEP) promoveu o respectivo cumprimento de sentença coletivo.

Em pesquisa aos autos n. 0019039-96.2008.8.11.0041, verifica-se que o Sindicato atuou de maneira diligente, buscando a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

A interrupção do prazo prescricional deu-se com o ajuizamento da execução coletiva, sendo que o prazo apenas voltaria a fluir, pela metade, após o último ato processual praticado no feito interruptivo.

Ocorre que a execução coletiva permaneceu em regular trâmite, inexistindo inércia apta a justificar o reinício da contagem do prazo prescricional em desfavor dos substituídos.

Ademais, não se pode desconsiderar o fato de que o próprio Estado de Mato Grosso, em 15.6.2023, requereu expressamente o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, sob o argumento de que o elevado número de substituídos estaria ocasionando tumulto processual, sendo a individualização medida mais adequada à organização do feito.

Não se mostra razoável admitir que, estando a execução coletiva em curso, circunstância que mantém interrompido o prazo prescricional, e havendo requerimento expresso do devedor para que os credores promovam a individualização de suas pretensões, venha posteriormente, o Poder Judiciário a reconhecer a prescrição dessas mesmas pretensões individualizadas.

Assim, considerando que a execução coletiva foi proposta tempestivamente e permanecia em tramitação quando houve a determinação/requerimento de desmembramento, conclui-se que não houve a consumação da prescrição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso e mantenho inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026